Tribunal: TJMT
Processo: 1008194-74.2023.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008194-74.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO FERREIRA DE AZEVEDO - CPF: 029.159.841-23 (APELADO), LETICIA FREITAS COIMBRA - CPF: 015.762.871-06 (ADVOGADO), HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 03.518.732/0106-33 (APELANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO..

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA EM DECISÃO SANEADORA – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PRECLUSÃO – MÉRITO – ABERTURA INESPERADA DO CAPÔ DO VEÍCULO EM MOVIMENTO APÓS REVISÃO AUTOMOTIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR – ART. 14 DO CDC – DANO MATERIAL RECONHECIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

A análise e rejeição da preliminar de litispendência em sede de decisão saneadora, sem interposição de recurso pela parte interessada, conduz à preclusão da matéria, nos termos do artigo 507 do CPC.

Restando evidenciado que o defeito no sistema de alerta do capô do veículo, identificado logo após a revisão em concessionária autorizada, expôs o consumidor e sua família a risco concreto e situações de aflição, impõe-se a responsabilização objetiva da fornecedora, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Mantida a condenação por danos materiais comprovados (franquia de seguro e locação de veículo) e por danos morais, ante os transtornos relevantes e o perigo suportado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1008194-74.2023.8.11.0004

APELANTE:

HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA

APELADO:

RODRIGO FERREIRA DE AZEVEDO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA
, contra sentença proferida pela MMª Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT,
Dra.
Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
, lançada nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por
RODRIGO FERREIRA DE AZEVEDO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, cuja parte dispositiva restou redigida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pelo autor e, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito (CPC, art. 487, I), para: CONDENAR a ré ao pagamento de ao pagamento de R$ 5.000,70 (cinco mil reais e setenta centavos), a título de indenização por danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso e com juros legais de 1% ao mês desde a citação; CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido pelo INPC desde esta sentença e com juros de 1% ao mês a partir da citação;. No tocante à distribuição da sucumbência, deixo de aplicar o disposto no art. 86 do CPC, por não reconhecer sucumbência recíproca. Embora tenha havido decaimento parcial do autor quanto a um dos pedidos (desvalorização do veículo), tal pretensão representa parcela secundária e acessória da causa de pedir, cujo núcleo – a responsabilidade da ré pela falha na prestação do serviço – restou inteiramente acolhido.

CONDENO a ré, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, e nas custas processuais”.

Em suas razões recursais, a apelante reitera a preliminar de litispendência parcial, sob o argumento de que o autor ajuizou outra demanda com os mesmos pedidos e causa de pedir, o que caracterizaria duplicidade indevida.

No mérito, defende ausência de ato ilícito e de nexo causal, sustentando que o capô não poderia ter saído aberto da oficina sem o acionamento de luz de advertência no painel, e que não houve prova técnica que estabelecesse sua responsabilidade.

Com essas considerações, pugna pelo acolhimento da preliminarmente de litispendência parcial entre as demandas nº 1009747-93.2022.8.11.0004 e 1008194- 74.2023.8.11.0004. Subsidiariamente, requer o provimento do recurso para reconhecer a completa ausência de ato ilícito praticado pela apelante, a inaplicabilidade do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (Id 292721893).

Contrarrazões foram apresentadas pelo apelado no Id 292721897, rebatendo os fundamentos do recurso e pugnando pela manutenção integral da sentença.

Alega que a litispendência arguida não se verifica, pois as demandas têm causas de pedir distintas e foram propostas contra pessoas jurídicas diferentes (concessionária e montadora), com fundamentos e fatos autônomos.

Sustenta, ainda, que a responsabilidade da concessionária é objetiva, que o defeito se evidenciou imediatamente após a revisão, e que há provas documentais e audiovisuais suficientes nos autos.

Preparo recolhido no Id 292721894.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia recursal reside na pretensão da apelante de ver reformada a sentença que julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais
condenando-a ao pagamento de
indenização por danos materiais no valor de
R$5.000,70 (cinco mil reais e setenta centavos) e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Para tanto, defende a
apelante a existência de litispendência parcial, em razão de demanda anteriormente ajuizada pelo recorrido, na qual teria havido discussão sobre os mesmos fatos e pretensões. No mérito,
requer o provimento do recurso para reconhecer a completa ausência de ato ilícito praticado pela apelante, a inaplicabilidade do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor

Pois bem. Incialmente, quanto à preliminar suscitada, da análise dos autos, observa-se que em sede de decisão saneadora (Id 292721882), a Magistrada rejeitou a tese aviada, por entender que, não obstante a origem fática comum, os pedidos e as partes das ações são distintos, inexistindo a tríplice identidade necessária à configuração da litispendência.

Consta expressamente:

“Embora ambas as ações tenham sido oriundas da mesma situação fática, as relações jurídicas e pedidos são distintas, o que inviabiliza o reconhecimento da litispendência requerida.”

Ressalta-se, ainda, que contra o referido
decisum
não houve interposição de recurso, operando-se, assim, a preclusão da matéria, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil.

Em outros termos, em face desta decisão, não foi interposto nenhum tipo de recurso, sendo que o meio hábil seria o agravo de instrumento a ser processado perante este Sodalício, circunstância não observada pela autora.

A propósito, é iterativo o entendimento jurisprudencial deste Sodalício em casos análogos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR
– PRESCRIÇÃO –
ANÁLISE NO DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL – PRECLUSÃO OPERADA
– RECURSO DA SEGURADORA NÃO CONHECIDO NESTA PARTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – MÉRITO – SEGURO DE VIDA (OURO VIDA GRUPO ESPECIAL) – NEGATIVA DE COBERTURA COM BASE NA INADIMPLÊNCIA – CONTRATO CANCELADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO SEGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – NÃO CABIMENTO – PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO NESTA CORTE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Deixando a parte de se manifestar no momento oportuno, opera-se a preclusão temporal, não podendo reabrir discussão sobre matéria já preclusa. Inteligência do artigo 507 do CPC.

“Não há que se falar em cerceamento de defesa, por não oportunizar a produção de prova pericial indireta, quando esta se mostra inócua ao deslinde da ação.

O cerne da controvérsia reside na análise da alegação da seguradora de que a negativa de cobertura securitária foi legítima, uma vez que, quando da ocorrência do óbito do proponente, a apólice de seguro havia sido cancelada, em razão da ausência de pagamento de parcelas do prêmio pela segurada.

Conforme dispõe o verbete sumular nº 616, do STJ, o cancelamento do contrato de seguro, com base na inadimplência, só pode ser invocado para a negativa de cobertura se há comprovação de que o segurado foi notificado previamente à rescisão contratual, hipótese que não se operou no caso” (TJ-MT 10063563220198110006 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022).

A SELIC não se trata de índice de correção monetária, mas sim de taxa básica de juros e é utilizada como índice de controle da economia, razão pela qual afigura-se adequada a utilização do INPC como indexador de correção monetária, uma vez que, além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda.”
(N.U 1001258-70.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 14/06/2023)

Assim, mostra-se inviável o reexame da matéria, de modo que
o recurso não deve ser conhecido nesse tocante
.

Quanto ao mérito propriamente dito,
não assiste razão à recorrente.

A sentença recorrida analisou de forma minuciosa os fatos e as provas produzidas nos autos, concluindo pela configuração de falha na prestação do serviço de revisão automotiva, uma vez que, logo após a retirada do veículo da concessionária, o capô abriu inesperadamente em pleno movimento, expondo o recorrido e seus familiares a situação de grave risco e desconforto prolongado.

A responsabilidade civil da concessionária foi corretamente fixada com base no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados por defeitos na prestação.

A magistrada de origem reconheceu o direito à reparação pelos danos materiais comprovadamente suportados (franquia do seguro e locação de veículo) e também pelo abalo moral decorrente da situação vivenciada, fixando indenização em valor compatível com os parâmetros da jurisprudência desta Corte.

Não se vislumbra, portanto, qualquer mácula na r. sentença que justifique sua reforma.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES
–
VEÍCULO AUTOMOTOR ENVOLVIDO EM SINISTRO – ABERTURA INESPERADA DO CAPÔ APÓS REVISÃO EM CONCESSIONÁRIA – DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DO VEÍCULO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR – ART. 14 DO CDC – SOLIDARIEDADE ENTRE FABRICANTE E REVENDEDORA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– DANOS MATERIAIS COMPROVADOS –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor em razão de defeitos na execução contratual, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Configurada a falha na prestação dos serviços impõe-se a manutenção da condenação por danos morais, sendo irrelevante a ausência de culpa ou o fato de a concessionária não ser a fabricante do produto.

O valor fixado a título de indenização deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem se desviar dos padrões jurisprudenciais.

Comprovadas as despesas arcadas pelo autor em decorrência da impossibilidade de uso do veículo, devida a reparação por danos materiais”
(TJ-MT
1009747-93.2022.8.11.0004
MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/05/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2025)

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e, neste ponto,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025